Tribunal: TCU
Processo: 018.576/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 07-9595.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo em desfavor da empresa Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. e dos Srs. Felipe Vaz Amorim e Antônio Carlos Belini Amorim tendo por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 07-9595. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas c e d , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da empresa Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. e dos Srs. Felipe Vaz Amorim e Antônio Carlos Belini Amorim, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento da quantia abaixo discriminada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a do efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: Data Valor (R$) Natureza 26/9/2008 455.000,00 Débito 1o/6/2010 44.350,43 Crédito 9.2. aplicar à firma Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. e aos Srs. Felipe Vaz Amorim e Antônio Carlos Belini Amorim, de forma individual, a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do RI/TCU), o recolhimento da referida importância aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. considerar grave a infração cometida pelos Srs. Felipe Vaz Amorim e Antônio Carlos Belini Amorim, com base no art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.6. nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitar os Srs. Felipe Vaz Amorim e Antônio Carlos Belini Amorim para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo período de 8 (oito) anos; 9.7. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como à Secretaria Especial da Cultura, para ciência.